Tribunal: TJDFT
Processo: 0728693-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728693-75.2023.8.07.0001 Número do processo na origem: 0728693-75.2023.8.07.0001 APELANTE: HONORIO ALVES DE ALMEIDA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, HONORIO ALVES DE ALMEIDA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o autor a juntar, no prazo de 5 (cinco dias, a cópia legível do comprovante de recolhimento de preparo, já que a imagem de ID. 55348529 não permite o seu exame, notadamente a vinculação à respectiva de guia. Brasília, 2 de junho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora